Tribunal: TJES
Processo: 5045249-75.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045249-75.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA
RECORRIDO: REPSUL VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº: 5045249-75.2024.8.08.0024

RECORRENTE: SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA

RECORRIDO: REPSUL VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 14076164, sendo este cabível, tempestivo e acompanhado de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de Ação Indenizatória movida por REPSUL VIAGENS E TURISMO LTDA contra SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA EPP alegando que vendeu pacote turístico organizado pela promovida, incluindo hospedagem no hotel Esplendor Palermo Soho, classificado como 4 estrelas, mas, os clientes constataram que o hotel havia mudado de nome e padrão, sendo atualmente denominado Hotel Selina, com classificação inferior e instalações distintas, de modo que foi obrigada a arcar com hospedagem em hotel equivalente, desembolsando R$ 5.629,45, o que lhe causou prejuízos. Por esses motivos, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar a promovida ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais”.

O Juízo
a quo

julgou a ação procedente em parte (apenas os danos materiais) nos seguintes termos
: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 5.629,45 (cinco mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 14076166 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões no id 14076172.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito,
a parte Recorrente alega que não teria havido descumprimento contratual. Que houve apenas mudança de bandeira (nome) do hotel reservado, mantidas as instalações. Contudo, a mudança de bandeira de um hotel é suficiente para modificar todo o serviço oferecido.

O Recorrido teve sucesso em comprovar que as reservas foram feitas pelo sistema da recorrida para o hotel “Esplendor Palermo Soho” (id 14076145 – pág. 11). Apesar disso, resta evidente nos autos de que, na data da contratação, o hotel já havia mudado de bandeira, caracterizando evidente falha na comunicação que se traduz em descumprimento contratual, situação que foi corretamente analisada pelo Juízo pregresso. Cito trecho da sentença nesse sentido:

“Embora a promovida alegue que não houve modificação significativa e que as informações sobre categoria foram obtidas por terceiros, é inegável que houve falha na comunicação entre operadora e agência, resultando em desconforto aos consumidores finais e prejuízo à promovente, que se viu compelida a custear nova hospedagem para mitigar os danos”.

Por tais motivos, entendo que decidiu
acertadamente
o magistrado sentenciante, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)